Tribunal: STF
Processo: RHC 62885
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-29
Data de publicação: 1985-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. CITAÇÃO EDITALICIA. CHEQUE SEM FUNDOS. PREJUIZO.
SENTENÇA.
IMPROCEDENCIA DOS ARGUMENTOS TANGENTES A IRREGULARIDADE NA
CITAÇÃO EDITALICIA, A INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO PARA A VÍTIMA QUE
RECEBEU CHEQUE SEM FUNDOS, E AO VÍCIO FORMAL DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.